Tribunal: TJMT
Processo: 1007744-37.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007744-37.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENIR FERREIRA SANTANA - CPF: 298.684.081-72 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALBERI FERST (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTELIONATO – DECISÃO QUE
CONCEDEU
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA VISANDO O TR
ANCAMENTO D
E
INQUÉRITO POLICIAL – ALTERAÇÃO DA NATURAZA DA AÇÃO PENAL PELO
PACOTE ANTICRIME
– AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA
– INCONFORMISMO
MINISTERIAL
–
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AO INTERESSE
NA
APURA
ÇÃO

D
A RESPONSABILIDADE PENAL DO
RECORRIDO
– POSSIBILIDADE

–

BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO HÁ MAIS DE
CINCO
ANOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI

–
RECURSO
PROVIDO.

No caso dos autos, não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do art. 171, § 5º, da Lei nº 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial (e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência). 4. Ademais, cabe ressaltar que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial n.
1.912.568/SP)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão
prolatada
pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
Primavera do Leste-
MT, que
julgou procedente o pedido de
habeas corpus
e determinou o trancamento do Inquérito Policial n. 0002221-37.2015.8.11.0037
,
instaurado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civi
l daquele m
unic
ípio para apurar a suposta prática do crime de estelionato por parte
de
Rubenir
Ferreira Santana
.

O
recorrente
, nas razões recursais
constantes no ID

113357466
, postula
a reforma da
aludida
decisão, a fim de que
seja dado prosseguimento
a tramitação do
citado inquérito policial, “
notadamente com relação à necessidade de notificação da vítima PAULO ALBERI FERST para manifestar eventual interesse em representar criminalmente
”
, uma vez
que
não
se pode
falar em decadência antes da notificação do ofendido.

Nas contrarrazões que se
veem
no ID 113357474,
o recorrido
colima o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 113357475, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
encontradiço
no ID 118334450, manifesta-se pelo provimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como
Pacote Anticrime
, alterou
a redação do
art. 171 do Código Penal, que

tipifica
o crime de estelionato
nos seguintes termos

Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
(Vide Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I -
vende
, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II -
vende
, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV -
defrauda
substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V -
destrói
, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as
conseqüências
da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI -
emite
cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

Fraude eletrônica

§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional.
(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime
é
cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso ou vulnerável
(Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime
é
cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.
(Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

§5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

I -
a
Administração Pública, direta ou indireta;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II -
criança ou adolescente
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV -
maior
de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Verifica
-se
, pois,
que, com a introdução do § 5º
no art. 171 do Código Penal
, a natureza da ação penal do crime de estelionato passou de pública incondicionada para pública condicionada à
representação d
a vítima
(ou do
seu representante legal), salvo
as
exceções descritas nos incisos
do referido dispositivo legal
.

Logo
,
a
ação penal relativa ao crime de estelionato sofreu significativa alteração, passando a exigir, em regra, a representação por parte do ofendido ou de quem possui qualidade para representá-lo, sequer podendo ser instaurado inquérito policial sem a manifestação d
a vítima, conforme exige o art. 5º, § 4º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal abaixo transcrito
:

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:

[...]

§ 4º
O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado
.

Destacamos

Ao que tudo indica,
o fundamento
utilizado pelo
legislador
para
modificar a espécie de ação penal para o crime de estelionato amolda-se à antiga limitação para a persecução penal nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez que a vítima pode não querer passar pelo constrangimento de relatar, por diversas vezes e para várias pessoas, o golpe sofrido
ou, ainda,
pode ser que
pretend
a
apenas o ressarcimento do prejuízo s
uportado
.

Outrossim, s
obre
o tema
da

retroatividade da Lei n. 13.964/2019, determinando a intimação da vítima para se manifestar quanto à representação
nos casos de inquérito policial que visam a apuração de delitos perpetrados antes da nova
L
ei
, os Tribunais Superiores ainda não se manifestaram de forma definitiva, em razão do curto lapso te
mporal de vigência da nova lei.

Todavia,
já existe manifestação no
sentido
de que a retroatividade da representação no crime de estelionato não alcança aqueles casos em
que a aç
ão penal
já est
á
curso, ou seja, cuja denúncia j
á tenha sido oferecida, conforme se infere dos julgados
do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a
baixo ementados:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.

Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.

Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”.

3.
Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo
. 4.
A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de
prosseguibilidade
quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público
. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.
(
STF
, HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
263 DIVULG
03-11-
2020 PUBLIC
04-11-2020).

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 65 E 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. NÃO COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. NEUTRAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos
arts
. 65 e 66 do CP não deve ser conhecida, porquanto não apontada, nas razões recursais, fundamentação que permita a exata compreensão da controvérsia, incidindo o disposto na Súmula n. 284 do STF. 2.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, manifestou-se no sentido da irretroatividade da norma que institui a exigência de representação da vítima para procedibilidade da ação penal pela prática do delito de estelionato, quando já oferecida a denúncia.
3.
No caso dos autos, a denúncia criminal foi oferecida antes da entrada em vigor da Lei Federal n. 13.964/2019. Assim, não há falar em necessidade de intimação da vítima para oferecer representação.
4. Para desconstituir o entendimento da Corte Estadual no sentido de acolher o pleito de atipicidade da conduta demanda o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na análise das provas dos autos. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
(...) Não
é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base, desde que de feito forma razoável, como no caso" (
AgRg
no
AREsp
1404788/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
DJe
6/3/2019). 6. "Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado no caso de condenação inferior a 4 anos se houve a indicação fundamentação concreta, evidenciada na reincidência e nos maus antecedentes do acusado" (HC 606.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TUR MA,
DJe
13/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
,
AgRg
no
REsp
n. 1.977.755/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
de 3/5/2022).

Destacamos

Por outro lado, n
ão se desconhece que o instituto da representação criminal insere-se na categoria de norma processual mista ou híbrida
,
o que permitiria sua aplicação retroativa por ser mais benéfica ao
acusado
, visto que, além de a representação ser uma condição indispensável para o exercício da ação penal
, por se
tratar de

condição de procedibilidade, se não exercida no prazo estabelecido no art
.
38 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
ou seja, em 6 (seis) meses,
decai
o direito de representação, ocasionado
à
extinção da punibilidade, nos moldes do art
.
107, IV
,
do Código Penal
.

Aliás, a
cerca do tema, e
m situação semelhante, mas não idêntica, com a entrada em vigor do art. 88 da Lei
n.
9.099/1995, foi estabelecido que
além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, passaria a depender de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas
. Naquela ocasião, o próprio legislador cuidou de dizer, no art. 91
do referido diploma legal
, que
nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública,
o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência
.

Negritamos

Assim, naqueles casos,
especialmente em razão do art. 91 da Lei n. 9.099/1995, entendeu-se que, relativamente aos processos em curso, seria necessária a juntada aos autos da representaçã
o,
bem como a

intimação
da vítima
(ou do seu representante legal ou dos seus sucessores) para, no prazo de 30 dias, oferecer a represe
ntação, sob pena de decadência.

Todavia, a
Lei n. 13.964/2019 não trouxe qualq
uer previsão a respeito
d
a
tem
ática
, todavia,
não parece razoável que
, na hipótese,

se exija que a vítima, após mais de cinco anos da data
do

registr
o

d
a ocorrência

(17
de setembro de
2014), tenha conhecimento de que o
d
elegado de
p
olícia sequer iniciou as investigações quanto aos fatos noticiados, uma vez que não houve tentativa de interrogar
o recorrido

tampouco de

intimar

o
ofendido

a
comparecer
a

D
elegacia
de Polícia

para
prestar esclarecimentos, apresentar provas do alegado ou o que quer que fosse necessário na
época em que não era necessário
a
representação expressa
deste
.

Ademais, o simples fato de a vítima ter se dirigido até a Delegacia de Polícia para
registrar a
ocorrência demonstra sua intenção em ver o
recorrido
processado, uma vez que, naquele momento apresentou todos os dados
destes
(nome completo, números dos documentos pessoais, nome dos pais, endereço e telefone
,
ID

113350998
,
p. 9
)
, de modo que, se nenhum
ato investigativo partiu da autoridade policial, não pode
o ofendido ser apenado.

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que
o
Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que a representação
“
é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados
”, consoante se infere
dos julgados a seguir resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME).
REPRESENTAÇÃO JÁ REALIZADA PELA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
ATO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita dohabeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. A nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal tornou o estelionato, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação. 3.
No caso dos autos, não há necessidade de discussão sobre a retroatividade do art. 171, § 5º, da Lei nº 13.964/19. Isso porque, ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que, conforme consignado pela Corte local, a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial (e-STJ fl. 140). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência). 4. Ademais, cabe ressaltar queA representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
(
AgRg
no
REsp
1.912.568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
30/4/2021).

5. Agravo improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 728.184/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/5/2022.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de nulidade do feito. O Juízo de primeiro grau indeferiu a renúncia apresentada pelo Defensor constituído pelo Réu, pois o Advogado não informou ao seu constituinte a dispensa unilateral do mandato. Logo depois, embora não formalizada a renúncia, o causídico constituído pelo Paciente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, de modo que se fez necessário a nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o Acusado no ato. 2. Após a audiência de instrução e julgamento, na primeira oportunidade, a Defensoria Pública não manifestou interesse na necessidade de intimação do Acusado para externar sua vontade em constituir Advogado particular. Aliás, até a sentença desfavorável, o Réu não apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses pela Defensoria Pública. Assim, "não se observa a subtração da faculdade de escolha do réu, o qual permaneceu a todo tempo com a possibilidade de permanecer sendo representado pela defensoria pública ou de passar a ser patrocinado por advogado particular" (HC 172.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019,
DJe
19/03/2019). É certo, ainda, que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). 3. Estabelece o art. 563 do Código de Processo Penal que não se declara a nulidade de ato processual sem a demonstração de prejuízo a uma das partes (
pas
de
nullité

sans

grief
). No caso, não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Público, que ingressou no feito ainda na fase instrutória. A Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o Agravante, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida. 4. Apenas a ausência de defesa, ou situação a isso equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, conforme enunciado da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, pois foi assegurado ao Réu a imprescindível Defesa Técnica. 5. Esta Corte Superior pacificou a orientação no sentido da irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. No caso, houve o oferecimento e recebimento da denúncia em 2017, e, até mesmo, a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de origem. Portanto, não há falar em retroatividade da norma penal. 6.
Ademais, a representação no interesse da persecução penal é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. No caso, como bem esclareceu o Tribunal a quo, a manifestação da vítima pelo interesse na persecução penal ficou evidenciada no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados.
7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 650.312/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 28/3/2022.).
Destacamos

Destarte, considerando que a vítima
manifestou interesse na persecução penal antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
no momento em que
registrou a
ocorrência em
17 de setembro de 2014, faz-se imprescindível a reforma da decisão objurgada, a fim de que o inquérito policial permaneça em tramitação,
para que
Paulo Albert
Ferst
seja
intimado
para se
manifest
ar
quanto ao seu interesse
na
apuraç
ão dos fatos,
em
analogia ao
disposto no
art. 91 da Lei n. 9.099/95.

Posto isso, em consonânci
a com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
, a fim de reformar a decisão do juízo de primeiro grau que
julgou procedente o pedido de
habeas corpus
e determinou o trancamento do Inquérito Policial n. 0002221-37.2015.8.11.0037, instaurado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil
de
Primavera do Leste
para apurar a suposta prática do crime de estelionato por parte de
Rubenir
Ferreira Santana
,
determinando a
continuidade na tramitação daquele feito
com
a intimação
da
vítima
Paulo Albert
F
erst
, a fim de
que
se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento
na
apuração dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022